Tribunal: STF
Processo: RE 95552
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
REENQUADRAMENTO DE EMPREGADO.
Auxiliar de enfermagem classificado pela empregadora como auxiliar de serviços médicos e odontológicos. Decisão da Justiça do Trabalho elevando os salários do reclamante paro o nível de operador de telecomunicações. Negativa de vigência do art. 461, § 2º da CLT e ofensa ao art. 85, I, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.